Tribunal: TJDFT
Processo: 0715339-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715339-45.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRAN GONZAGA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Concedo o prazo adicional e improrrogável de 5 (cinco) dias para que o autor/apelante, Iran Gonzaga dos Santos, cumpra integralmente o despacho de ID no 65876042, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro